Tribunal: TJSP
Processo: 0012012-38.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Sociedade limitada – Ação declaratória – Afirmada falsificação de assinatura aposta em contrato social – Sentença de procedência – Julgamento "extrapetita" inocorrente – Autor que pleiteou indenização por danos morais - Questionamento atinente à legitimidade passiva da Junta Comercial – Para a consecução do arquivamento, como ato de registro, só é efetivado um exame formal da documentação

Ementa:
Sociedade limitada – Ação declaratória – Afirmada falsificação de assinatura aposta em contrato social – Sentença de procedência – Julgamento "extrapetita" inocorrente – Autor que pleiteou indenização por danos morais - Questionamento atinente à legitimidade passiva da Junta Comercial – Para a consecução do arquivamento, como ato de registro, só é efetivado um exame formal da documentação apresentada pelos interessados – Legitimidade passiva da autarquia condicionada à proclamação de uma falha clamorosa na prestação do serviço registral e à formulação de pedido específico em seu desfavor – Junta Comercial encarregada, no final da peça inaugural, simplesmente, do cumprimento de mandado de cancelamento previsto para ser expedido como resultado do decreto de procedência da ação – Ausência de pertinência subjetiva de quem não pode suportar qualquer gravame efetivo com o deferimento dos pedidos formulados – Extinção decretada quanto às recorrentes – Recurso provido.